Tribunal: STF
Processo: ARE 1566931
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE SINDICÂNCIA E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO- 
-PROBATÓRIA E DE LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE DA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROCEDIMENTO DE NATUREZA INQUISITORIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PRAZO PARA CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 592 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 665 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os servidores públicos, em razão do regime jurídico a que estão submetidos, respondem, administrativamente, pela infração aos deveres inerentes à função pública que exercem. Cabe à Administração, portanto, promover, de ofício ou a requerimento, a apuração de toda irregularidade que venha a ocorrer no âmbito de sua abrangência, desde que haja indicação mínima de autoria e do fato reprovável. 2. O instrumento legal utilizado para averiguação das infrações funcionais do servidor público e aplicação das respectivas sanções é o Processo Administrativo Disciplinar (PAD), cuja previsão constitucional (art. 5º, LV, da CR/88), traz requisito essencial para sua existência válida, qual seja, a observância obrigatória aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Conquanto caiba ao Poder Público aplicar a sanção que, com base em juízo de oportunidade e conveniência, repute mais adequada ao final do PAD, não se pode olvidar que o princípio da inafastabilidade do Poder Jurisdicional (art. 5º, XXXV, da CR/88) permite o exame da legitimidade do ato que se imputa viciado, seja no aspecto da legalidade formal, seja no aspecto da sua razoabilidade. 4. A Sindicância Administrativa, diante de seu caráter investigativo e inquisitorial, prescinde de participação da parte investigada nas diligências realizadas. 5. Eventual excesso de prazo na conclusão do PAD, por si só, não gera nulidade do procedimento, salvo quando comprovada a existência de prejuízo à defesa do acusado (pas de nullité sans grief) (Súmula nº 592/STJ), o que não ocorreu na espécie. 6. A justa causa se afigura presente, na medida em que, desde a instauração da Sindicância Administrativa havia elementos suficientes a autorizar o prosseguimento das investigações em desfavor do servidor, sendo de rigor a apuração dos fatos pela Administração. 7. Não se admite que o Poder Judiciário atue como instância revisora do processo disciplinar, reapreciando a prova e valorando-a, na medida em que sua atuação se circunscreve à verificação de vícios capazes de ensejar sua nulidade, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, salvo hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. Inteligência do enunciado da Súmula nº 665 do Superior Tribunal de Justiça” (fls. 3-4, e-doc. 72).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 90).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV, LV e LXXVIII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 103).



    Argumenta “não ter sido notificado da Sindicância Administrativa Disciplinar nº 047/2018, requisito para a validade do processo administrativo, não tendo participado e nem tido ciência de nenhum ato praticado”, e estar “o Processo Administrativo Disciplinar instaurado contra o autor/recorrente (...) maculado pelos excessos de prazos injustificados em todas as fases de sua tramitação, desde a instauração da Sindicância Administrativa em 19 de setembro de 2018 até o Julgamento em 18 de novembro de 2020” (fls. 6-7, e-doc. 103).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal (e-doc. 110).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta “não ter sido notificado da Sindicância Administrativa Disciplinar nº 047/2018, requisito para a validade do processo administrativo, não tendo participado e nem tido ciência de nenhum ato praticado, infringindo, pois, o disposto nos incisos LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; e LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, do art. 5º, da CF” (fl. 3, e-doc. 120).



    Assinala que, “da instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 12.266/2019 através da Portaria SEACO Nº 073, de 16 de maio de 2019, até o seu julgamento em 18 de novembro de 2020 (fls. 98 – PAD nº 12.266/2019), transcorreram mais de 540 (quinhentos e quarenta) dias, ultrapassando excessivamente o prazo legal para conclusão do processo administrativo disciplinar, em desrespeito ao que determina o inciso LXXVIII, da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 120).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator assinalou:



    “Após a devida apuração, nos termos da Portaria SEACO nº 073, de 16 de maio de 2019, instaurou-se o competente Processo Administrativo Disciplinar nº 12.266/2019, por haverem sido violados, em tese, o disposto no art. 169, V, VI e X, art. 168, IX e XXIII c/c arts. 174, 176, 177, art. 179, V e XIII, todos da Lei Municipal nº 884/69 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Betim). 



    O acusado apresentou defesa preliminar e participou ativamente da instrução probatória, em que ouvidas testemunhas e a vítima. Ao final, foi tomado seu depoimento pessoal.



    O Relatório final da Comissão Processante concluiu pela configuração de autoria e materialidade do fato imputado ao acusado (importunação sexual), e sugeriu a aplicação da pena de demissão pela prática da infração disciplinar de conduta escandalosa em serviço. (...)



    Desse modo, dado o caráter meramente preparatório da sindicância, não há falar-se, no caso, em violação ao devido processo legal, pela ausência de intimação do demandante para acompanhamento dos trabalhos da Comissão Processante. 



    Quanto ao segundo ponto, cumpre ressaltar que eventual excesso de prazo na conclusão do PAD, por si só, não gera nulidade do procedimento, salvo quando comprovada a existência de prejuízo à defesa do acusado (pas de nullité sans grief). 



    A tal respeito é o enunciado da súmula nº 592 do Superior Tribunal de Justiça” (fls. 7-9, e-doc. 72).



    Como assinalado na decisão agravada, rever o decidido pelas instâncias ordinárias, sobre a legalidade da condução da sindicância e do processo administrativo disciplinar, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Betim) e do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.197.842-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2019).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Processo administrativo disciplinar. Demissão. Matéria infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.537.727-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 5.5.2025).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. TEMA 524 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE. 1. Discute-se na presente ação (I) a regularidade de processo administrativo disciplinar que culminou na demissão de servidor público e (II) o direito à aposentadoria por invalidez, em face do alcoolismo do autor. 2. Quanto ao item (I), a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Por outro lado, a solução da controvérsia depende da análise da legislação local (Leis 5.256/1966 e 10.098/1997 do Estado do Rio Grande do Sul), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 3. Quanto ao item (II), o Plenário desta CORTE, ao apreciar o mérito da repercussão geral reconhecida no RE 656.860-RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 18/9/2014, Tema 524, fixou tese no sentido de que ‘a concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência.’ O acórdão recorrido, examinando a legislação do Estado do Rio Grande do Sul, registra ‘a ausência de previsão legal para a aposentadoria por invalidez, com base no alcoolismo cronificado CID-10 F10 - Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de álcool, para fins da aposentadoria por invalidez do servidor’. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.382.173, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022).



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: ARE n. 1.549.362, de minha relatoria, DJe 19.5.2025; e ARE n. 1.463.785, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 20.2.2025. 



     



    Nada há a prover em relação às alegações do agravante. 



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora